Tribunal: TJPA
Processo: 0800582-89.2021.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800582-89.2021.8.14.0090

APELANTE: RAYONISON DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE ALBERTO LIMA FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP) E FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas por
RAYONISSON DE OLIVEIRA SOUZA
e
JOSÉ ALBERTO LIMA FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, que os condenou, após julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática de
homicídio qualificado
e, no caso do primeiro apelante, também por
furto qualificado
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o julgamento do Conselho de Sentença foi manifestamente contrário às provas dos autos, a ensejar sua anulação; e

(ii) examinar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal carece de fundamentação idônea, impondo-se sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão dos jurados encontra respaldo nas provas produzidas, especialmente nas confissões, nos depoimentos das testemunhas presenciais e nas circunstâncias de apreensão dos acusados, inexistindo arbitrariedade ou contradição manifesta com o conjunto probatório.

4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento quando houver suporte probatório razoável à tese acolhida, conforme o art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.

5. A dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do Código Penal, com valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, baseadas em elementos concretos — dolo intenso, execução em via pública e repercussão social do delito.

6. A utilização de qualificadora remanescente para majorar a pena-base é juridicamente legítima, quando outra qualificadora já foi usada para qualificar o crime, inexistindo
bis in idem
.

7. No tocante ao crime de furto qualificado, a elevação da pena-base foi adequadamente motivada pela culpabilidade acentuada e pelas circunstâncias concretas da prática delitiva, dentro dos limites do art. 155, § 4º, do Código Penal.

8. As penas fixadas em 16 anos de reclusão (para cada homicídio qualificado) e 4 anos de reclusão e 40 dias-multa (para o furto qualificado) mostram-se proporcionais, razoáveis e devidamente fundamentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e
desprovidos
.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente dissociada das provas constantes dos autos.

2. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando fundada em elementos concretos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

3. A qualificadora remanescente pode ser utilizada para exasperar a pena-base, desde que não empregada para qualificar o crime.

4. A dosimetria da pena que observa os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal e fundamenta concretamente o afastamento do mínimo legal não comporta redução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”, e art. 93, IX; CP, arts. 59, 68, 121, § 2º, II e IV, e 155, § 4º; CPP, art. 492 e art. 593, III, “c” e “d”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
dos recursos de Apelação e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
RAYONISON DE OLIVEIRA SOUZA
e
JOSÉ ALBERTO LIMA FILHO
contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, que os condenou, após decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

O Apelante
RAYONISON DE OLIVEIRA SOUZA
foi condenado à pena de
19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, pela prática de Homicídio Qualificado e Furto Qualificado (art. 121, § 2º, inc. II e IV c/c art. 155, § 4º, inc. IV, do Código Penal). Sua defesa pleiteia (ID 12912560), preliminarmente, a anulação do julgamento, alegando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP). Subsidiariamente, requer a redução da pena-base.

O Apelante
JOSÉ ALBERTO LIMA FILHO
foi condenado à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão,
pela prática de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, inc. II e IV, do Código Penal). Em razões recursais (ID 17396517) pleiteia a revisão da dosimetria da pena (art. 593, III, "c", do CPP), argumentando a desproporcionalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, contestando a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

O Ministério Público de 1º Grau (ID 12912632 e 17396520), em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, aduzindo que o veredicto encontra arrimo no acervo probatório e que a dosimetria da pena foi devidamente justificada.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos recursos de apelação, para que a sentença seja mantida
in totum
.

É o Relatório. À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação.

Narra a denúncia (ID 12912359) que no dia
08 de agosto de 2021
, por volta das
19h
, na
Comunidade Vista Alegre do Cupim
, município de
Prainha/PA
, os denunciados
José Alberto Lima Filho
e
Rayonisson de Oliveira Souza
,
em unidade de desígnios
, teriam
assassinado Adriano da Silva Oliveira
por
motivo torpe (vingança)
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, além de
furtarem
a quantia de
R$ 120,00
e a
motocicleta
pertencente ao ofendido.

De acordo com as investigações, os acusados e a vítima estavam juntos na
“Festa do Laço”
, ocasião em que decidiram levá-la até a casa do tio de um dos denunciados, sob o pretexto de
buscar drogas
. Durante o trajeto, a vítima conduzia a motocicleta. Ao chegarem ao local, os denunciados pediram que ele aguardasse, prepararam-se com um
terçado
e uma
chave de boca
, e retornaram com um
saco de areia simulando droga
.

Ao se aproximarem,
Rayonisson
atingiu a vítima com a chave de boca, derrubando-a, e
José Alberto
desferiu
vários golpes de terçado na cabeça e pescoço
, causando-lhe a morte. Em seguida, subtraíram o dinheiro e a motocicleta da vítima, que abandonaram pouco depois por falha mecânica, retornando à festa de carona.

A polícia identificou e prendeu ambos os acusados após diligências baseadas em informações de populares. As
confissões
e os
depoimentos testemunhais
confirmaram a versão dos fatos, evidenciando que o crime foi motivado por
vingança
, pois a vítima teria acusado os denunciados de
furtos e roubos na comunidade
e os ameaçado de morte.

Concluiu-se que os denunciados agiram
com
animus necandi
e em
concurso de pessoas
, praticando
homicídio qualificado
(motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e, posteriormente,
furto qualificado
, em
concurso material
, conforme os artigos
121, §2º, I e IV
, e
155, §4º, IV
, do
Código Penal Brasileiro
.

1. DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (RAYONISON DE OLIVEIRA SOUZA)

O Apelante
RAYONISON DE OLIVEIRA SOUZA
busca a anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, pois a condenação se baseou em "disse me disse" e não haveria prova de que ele concorreu para o crime.

Contudo, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (Art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal) impõe que a decisão do Conselho de Sentença somente seja cassada quando for arbitrária, totalmente divorciada do conjunto probatório.

In casu
, a materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo laudo necroscópico e prova testemunhal.

Em sede de contrarrazões (ID 12912632), o
Parquet
aduziu
in litteris
, que:

“(...) Quanto à autoria delitiva, inobstante a insurgência recursal, também constata-se que foi devidamente demonstrada, por meio dos depoimentos das testemunhas Vilson Costa Pereira, Fabrício Fraia Maranhão, Railson da Silva Oliveira e Adin Silva de Souza.

A testemunha VILSON COSTA PEREIRA, confirmou seu depoimento informando que participou da prisão dos réus, bem como que obteve informações de que o acusado ALBERTO estava em fuga, momento em que a guarnição logrou êxito em encontra-lo e prendê-lo. Em um primeiro momento o acusado ALBERTO confessou a prática delitiva, no entanto, logo após atribuiu a autoria ao apelante.

A testemunha FABRICIO FRAIA MARANHÃO informou que chegaram aos autores do fato através da testemunha ADIN que havia afirmado que deu uma carona para um dos denunciados até uma festa que ocorria nas proximidades, sem saber que eles haviam cometido o crime. Informou ainda que ambos os acusados confessaram a prática delitiva, sendo que ALBERTO deu as “cacetadas” e RAYONISSON desferiu os golpes de terçado e após os fatos pegaram a motocicleta da vítima para sair do local, sendo que no caminho a gasolina acabou e eles abandonaram o veículo e pegaram carona com a testemunha Adin.

A testemunha ADIN SILVA DE SOUZA informou que no dia dos fatos estava em um aniversário e por volta das 18h30min, na estrada da comunidade pisa forte se parou com duas pessoas pedindo carona, sendo que reconheceu um deles como sendo ALBERTO. Informou ainda que os acusados pediram carona até uma propriedade que estava ocorrendo uma festa do laço, deixando-os no local. Ao chegar na comunidade de Boa Vista do Cuçari, tomou conhecimento do crime e então procurou a guarnição informando que tinha encontrado duas pessoas na estrada com atitude suspeita (...)”.

Ao assistir a mídia do Tribunal do Júri verifica-se que o depoimento da testemunha
PM VILSON COSTA PEREIRA
(ID 12912574 e ss.), é informado que foi ele quem efetuou a prisão dos acusados
após o crime. Rayonison foi capturado após o corréu José Alberto ser detido e indicar o segundo suspeito (que não sabia o nome, mas era de Manaus). A localização de Rayonison foi possível após informações do Sr. Adin. Aduziu ainda que em sede policial, houve uma troca de acusações entre os suspeitos; no entanto, em certo ponto,
Rayonison foi apontado (ou confessou) como aquele que desferiu os golpes de terçado
(arma branca) na vítima, enquanto José Alberto teria dado as "cacetadas". Os acusados utilizaram a
motocicleta da vítima
para a fuga do local do crime, mas a abandonaram no caminho.

A testemunha
PM FABRICIO FRAIA MARANHÃO
(ID 12912587 e ss.) afirmou que chegou ao local do crime, onde encontrou a vítima com marcas na cabeça e
golpes no pescoço
, e localizou um terçado e uma chave de roda acoplada a uma barra de ferro nas proximidades. A guarnição localizou os autores após a testemunha Adin procurar a polícia e informar que deu carona a eles próximo ao local do delito, mas que este só conseguia reconhecer José Alberto. Afirmou que
ambos os acusados confessaram a prática delitiva
à guarnição policial. A confissão obtida indicou que
RAYONISSON desferiu os golpes de terçado
e José Alberto deu as "cacetadas" com a chave de roda. Os acusados pegaram a
motocicleta da vítima
para sair do local, abandonaram o veículo quando a gasolina acabou e pegaram carona com Adin.

Ao depor, a testemunha
ADIN SILVA DE SOUZA
(ID 12912601 e ss.) informou que deu carona aos dois acusados (incluindo Rayonison, o outro suspeito) na estrada da comunidade Pisa Forte, próximo ao local do crime, por volta das 18h30min. Ele observou que os acusados saíram do mato e estavam nervosos. Que os acusados deram R$20,00 (vinte reais) pela carona. Após tomar conhecimento do homicídio, procurou a guarnição policial para relatar o encontro com as duas pessoas em atitude suspeita, o que ajudou na identificação e localização dos réus. Adin confirmou que os réus estavam em posse de R$ 120,00, o valor que a denúncia alega ter sido furtado da vítima. Ao ser perguntado se não ficou preocupado em ser assaltado a testemunha relatou que ficou mais tranquilo quando disse aos réus que não estava só que tinha um grupo de pessoas lhe acompanhando.

Quanto à autoria, a tese acusatória acolhida pelos Jurados baseou-se em depoimentos de testemunhas que participaram das diligências, os quais indicaram a coautoria dos Apelantes. Há nos autos elementos que sugerem a participação de
RAYONISON
, como o fato de, segundo a denúncia, ter desferido o primeiro golpe com a chave de boca na vítima, derrubando-a, antes que JOSÉ ALBERTO usasse o terçado. Além disso, uma testemunha confirma ter dado carona aos réus nas proximidades do local do crime, afirmando que eles aparentavam nervosismo e estavam com o valor de R$ 120,00 retirado do bolso da vítima.

Portanto, a decisão do Conselho de Sentença, ao acolher a tese da acusação, encontra
suporte probatório razoável
nos autos, não sendo manifestamente contrária às provas. O fato de o Júri não ter acolhido a tese defensiva de negativa de autoria não implica em nulidade do julgamento.

Rejeito, portanto, o pleito de anulação do julgamento, por ausência do vício previsto no art. 593, III, "d", do CPP.

2. DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA (JOSÉ ALBERTO LIMA FILHO e RAYONISON DE OLIVEIRA SOUZA)

Os Apelantes buscam a redução da pena-base, alegando erro ou injustiça na aplicação da pena.

A individualização da pena exige a observância e análise do artigo 59 do Código Penal. A pena-base deve ser fixada em quantidade necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

2.1. Da dosimetria da pena de JOSÉ ALBERTO LIMA FILHO

A pena-base para o crime de
homicídio qualificado
foi fixada em
16 (dezesseis) anos de reclusão
, sendo o mínimo legal previsto de 12 (doze) anos. O Juízo singular, ao proceder à primeira fase da dosimetria,
valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime
, com amparo em elementos concretos constantes dos autos.

Com efeito, destacou-se o
elevado grau de reprovabilidade da conduta
, evidenciado pelo
dolo intenso
e pela forma de execução do delito, perpetrado em
via pública
, em uma
pequena comunidade rural
, circunstância que gerou
grave abalo social
. Tais elementos demonstram que a conduta do réu extrapolou o padrão de reprovabilidade ínsito ao tipo penal, legitimando a exasperação da pena-base.

Ressalte-se, ademais, que o Juízo de origem considerou, de forma fundamentada, a
qualificadora remanescente referente ao recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido
para majorar a pena-base, em consonância com o entendimento de que é possível a utilização de qualificadora não elementar do tipo para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria, quando outra já foi utilizada para qualificar o crime.

Na
segunda fase da dosimetria
, reconheceu-se a
atenuante da menoridade relativa
, reduzindo-se a pena para
14 (quatorze) anos de reclusão
. Entretanto, diante da existência de
segunda qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença
— o motivo fútil —, o magistrado de primeiro grau entendeu por bem
agravar a pena para 16 (dezesseis) anos
, restabelecendo a reprimenda inicialmente fixada.

Assim, observa-se que a pena imposta foi
devidamente fundamentada
, com base em circunstâncias concretas e juridicamente idôneas, não havendo falar em nulidade ou excesso na dosimetria. O juízo de origem motivou, de forma clara e coerente, as razões que o levaram a fixar a pena-base acima do mínimo legal, observando-se, portanto, os parâmetros estabelecidos nos arts.
59 e 68 do Código Penal
.

Portanto,
não há espaço para redução da pena
, pois o quantum estabelecido mostra-se
proporcional, razoável e adequado
à gravidade concreta do delito, às circunstâncias de sua prática e à reprovabilidade da conduta do réu, atendendo aos princípios da
individualização da pena e da motivação das decisões judiciais
previstos no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Mantém-se, pois, a pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, devidamente justificada e proporcional ao contexto fático e jurídico do caso em exame.

2.2.
Da dosimetria da pena de RAYONISON DE OLIVEIRA SOUZA quanto ao crime de homicídio

O Apelante
RAYONISON DE OLIVEIRA SOUZA
sustenta equívoco na valoração negativa das circunstâncias judiciais, notadamente quanto aos antecedentes. Contudo, a leitura atenta dos autos revela que o juízo singular
reconheceu a primariedade técnica
do réu, tratando o vetor
“antecedentes criminais” de forma neutra
, inexistindo, pois, qualquer exasperação indevida sob esse fundamento.

De fato, o magistrado de primeiro grau
fundamentou a elevação da pena-base em outros vetores
, especialmente na
culpabilidade
e nas
circunstâncias do crime
, apontando de modo expresso o
elevado grau de reprovabilidade da conduta
e o
dolo intenso
com que o delito foi praticado. Além disso, destacou-se que o homicídio foi cometido
em via pública
, em uma
pequena comunidade rural
, ocasionando
repercussão social negativa e abalo à tranquilidade local
, elementos concretos que legitimam o afastamento do mínimo legal.

No tocante aos
motivos e às circunstâncias do crime
, o magistrado, com acerto, considerou que tais vetores se revelaram
desfavoráveis
, uma vez que o delito decorreu de desentendimento banal, evidenciando desproporcionalidade entre o motivo e o resultado morte. Ademais, o crime foi cometido em condições que
potencializaram o sofrimento da vítima e a sensação de insegurança na comunidade
, fatores que agravam a censurabilidade da conduta e demonstram a periculosidade social do agente.

Ressalte-se que a
pena-base de 16 (dezesseis) anos de reclusão
, fixada acima do mínimo legal (12 anos), encontra respaldo em fundamentação concreta, que atende ao disposto nos arts.
59 e 68 do Código Penal
, não havendo falar em ausência de motivação ou desproporcionalidade. A elevação de 4 (quatro) anos mostra-se
razoável e proporcional
diante da pluralidade de circunstâncias judiciais negativas devidamente reconhecidas.

Ainda, o juízo sentenciante
reconheceu a atenuante da menoridade relativa
, reduzindo a pena para 14 (quatorze) anos de reclusão, mas, em seguida,
majorou-a novamente para 16 (dezesseis) anos
, considerando a existência de
segunda qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença
, utilizada como agravante, observando-se a técnica de dosimetria prevista no art.
492 do Código de Processo Penal
.

Importante registrar que, ao lado do homicídio qualificado, o réu foi também condenado por
furto qualificado em concurso material
, circunstância que demonstra a reiteração criminosa e reforça a necessidade de resposta penal mais severa. Todavia, cada delito foi dosado individualmente, e a
pena-base do homicídio foi estabelecida de forma autônoma e motivada
, não havendo qualquer bis in idem.

Assim, considerando a existência de
elementos concretos
que justificam a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, e a correção técnica na aplicação das qualificadoras,
a pena-base fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão mostra-se adequada, proporcional e devidamente fundamentada
, não comportando redução.

Portanto, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria,
mantém-se integralmente a reprimenda imposta ao réu Rayonisson de Oliveira Souza
, porquanto observados os critérios legais e a necessária motivação judicial.

2.3.

Da dosimetria da pena pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, do Código Penal)

No tocante ao crime de
furto qualificado
, imputado ao réu
RAYONISON DE OLIVEIRA SOUZA
, verifica-se que o juízo sentenciante fixou a
pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, considerando a forma qualificada de execução e as circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art.
59 do Código Penal
.

Cumpre inicialmente destacar que o delito em questão encontra previsão no art.
155, § 4º, do Código Penal
, que estabelece a
pena de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa
, quando o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo, abuso de confiança, fraude, escalada, destreza, emprego de chave falsa ou mediante concurso de duas ou mais pessoas.

No caso em exame, a sentença valorou negativamente a
culpabilidade
, registrando-se que o réu
agiu com dolo intenso e elevado grau de reprovabilidade
, evidenciado pela ousadia na execução e pela frieza com que praticou o delito. Tal valoração é idônea, porquanto revela maior censurabilidade da conduta, indo além do que ordinariamente se espera da figura típica do furto.

Quanto aos
antecedentes criminais
, consignou-se que o réu é
reincidente e apresenta maus antecedentes
, circunstância que, de forma legítima, autoriza a exasperação da pena-base, em respeito ao princípio da individualização da pena (art.
5º, XLVI, da CF
) e ao disposto no art.
59 do Código Penal
.

No que concerne à
conduta social e à personalidade do agente
, a sentença corretamente consignou não haver elementos nos autos que permitam análise segura desses vetores, razão pela qual os manteve
neutros
.

A propósito dos
motivos do crime
, o magistrado destacou que foram próprios da espécie — obtenção de
lucro fácil mediante subtração de patrimônio alheio
—, o que, embora comum a delitos patrimoniais, soma-se às circunstâncias da prática para compor o juízo global de reprovabilidade.

As
circunstâncias do crime
foram consideradas
graves
, uma vez que o réu agiu com
extrema ousadia
, revelando destemor e audácia no rompimento de obstáculo para a subtração do bem, demonstrando desprezo pelo ordenamento jurídico e pela inviolabilidade do patrimônio alheio.

Por outro lado, as
consequências do crime
não extrapolam as ordinariamente previstas no tipo penal, motivo pelo qual foram valoradas de forma neutra. Quanto ao
comportamento da vítima
, restou consignado que esta
em nada contribuiu para a prática delituosa
, inexistindo qualquer elemento que reduza a reprovabilidade do ato.

Diante desse contexto, a
pena-base foi fixada acima do mínimo legal
, em
4 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, patamar que se mostra
razoável, proporcional e devidamente fundamentado
, pois reflete a valoração negativa de circunstâncias concretas e a reincidência do réu.

Assim, verifica-se que a dosimetria observou os parâmetros legais dos arts.
59 e 68 do Código Penal
, bem como o preceito secundário do art.
155, § 4º, do Código Penal
, não havendo qualquer vício, omissão ou desproporção a justificar a revisão da reprimenda.

Portanto, a pena fixada para o crime de
furto qualificado
revela-se
adequada e suficiente para a reprovação e prevenção do delito
, devendo ser mantida nos exatos termos em que foi estabelecida na sentença.

3. DISPOSIÇÃO FINAL

Ante o exposto, e em consonância com o parecer do
custos legis
,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a condenação e a dosimetria da pena fixada pelo Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Prainha.

É o voto.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025